Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-79.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703723-79.2017.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: LUCIENE DE OLIVEIRA ARAUJO DECISÃO Trata-se de recurso inominado julgado e objeto de embargos de declaração, sendo que as partes celebraram acordo pondo fim ao litígio entre elas, fazendo as estipulações que julgaram convenientes, razão pela qual pediram a sua homologação, renunciando ao direito de interpor recursos (i.d. 13167283). Relatei. Decido. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto, homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Homologo a desistência do recurso interposto, fazendo o feito transitar em julgado na data da publicação. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “c” do Código de Processo Civil. Publicada a decisão, retornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2020 18:32:55. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator